Tribunal: TJDFT
Processo: 0715652-64.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ESCALADA. CONCURSO DE AGENTES. PROVA INDICIÁRIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E COAUTORIA. REPOUSO NOTURNO. VALORAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. TEMA 1.087/STJ. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os recorrentes pela prática do crime de furto qualificado, nos termos do art. 155, § 4o, incisos I, II e IV, do Código Penal.

2. O juízo de origem reconheceu a autoria e a materialidade delitivas, fixou penas privativas de liberdade em regime inicial aberto, com substituição por penas restritivas de direitos para um dos recorrentes, e afastou a substituição e o sursis em relação ao outro, em razão de maus antecedentes.

3. O recurso sustenta: (i) absolvição de um dos réus por insuficiência de provas; (ii) afastamento da qualificadora do concurso de agentes; (iii) exclusão da valoração negativa das circunstâncias do crime fundada no repouso noturno; e, (iv) redimensionamento da pena-base, com adoção de fração diversa para a exasperação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a condenação de um dos recorrentes; (ii) estabelecer se subsiste a qualificadora do concurso de agentes; (iii) verificar a possibilidade de valoração negativa do repouso noturno na primeira fase da dosimetria; e, (iv) analisar a legalidade do critério e da fração utilizados para a fixação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Se a materialidade delitiva resta comprovada por auto de prisão em flagrante, autos de apreensão e restituição, ocorrência policial, relatório final do inquérito e laudo pericial de exame de local, bem como dos depoimentos judiciais, os quais confirmam o ingresso dos réus em estabelecimento comercial em período noturno, mediante escalada e o rompimento de obstáculos, a prova é suficiente para embasar a condenação.

6. Como a autoria é demonstrada por prova indiciária plural, coerente e concatenada, consistente na perseguição imediata, localização conjunta dos agentes logo após o crime, comportamento coordenado de fuga e ocultação, e recuperação dos bens subtraídos no local em que tentavam se esconder, além dos depoimentos da vítima e testemunha, resta afastada qualquer dúvida.

7. A prova indiciária, quando harmônica e convergente, é apta a sustentar o decreto condenatório, inexistindo dúvida razoável a justificar absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

8. A confissão de um dos corréus não afasta a coautoria quando dissociada do restante do conjunto probatório e incompatível com a dinâmica dos fatos apurada em juízo.

9. O concurso de agentes permanece caracterizado diante da pluralidade de condutas, da contribuição causal relevante e do vínculo subjetivo, evidenciado pela atuação coordenada e pela divisão de tarefas, inclusive com auxílio externo à execução.

10. A vedação de aplicação da majorante do repouso noturno ao furto qualificado, firmada no Tema 1.087 do STJ, não impede a valoração dessa circunstância na primeira fase da dosimetria, quando demonstrada maior reprovabilidade concreta da conduta.

11. A prática do crime durante a madrugada, em contexto de menor vigilância e maior dificuldade de defesa do patrimônio, autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime, desde que devidamente motivada.

12. A dosimetria da pena insere-se no âmbito da discricionariedade vinculada do julgador, inexistindo fração legal fixa para a exasperação por circunstância judicial desfavorável.

13. A adoção do critério de aumento de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, por vetorial negativa, encontra respaldo na jurisprudência e mostra-se proporcional, não havendo ilegalidade ou excesso a corrigir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos legais mencionados: CP, arts. 29, 59, 68 e 155, § 4o, incs. I, II e IV; CPP, art. 386, inc. VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.087; AgRg no REsp no 2.044.698/SC; AgRg no AREsp no 2.284.634/DF; AgRg no HC no 806.663/SP.